Tribunal: STF
Processo: RE 130019
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS ENTRE A IMISSÃO DA POSSE (NOVEMBRO/1980) E A DATA DO LAUDO (JULHO/1983). SÚMULAS Nº 74 E Nº 136 DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. JUSTA INDENIZAÇÃO. ARTIGO 161 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1/1969). INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO, A REFLETIR NO CÁLCULO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.